Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714800-20.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE AGRAVADO: HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HB ENGENHARIA LTDA e BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: “Em que pese a informação trazida pelo BRB, extrai-se da certidão de matrícula do imóvel de ID. 144787547 que o imóvel estava onerado por alienação fiduciária em favor do BANCO DE BRASÍLIA (R.6), tendo sido averbada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (AV.10). Em se tratando de bem imóvel, é imprescindível o registro/averbação das alterações sofridas na matrícula do imóvel, inclusive em relação a ao cancelamento da consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário. Assim, intime-se o exequente para apresentar a certidão atualizada do imóvel, bem como para diligenciar visando o cancelamento da averbação de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário na matrícula do imóvel. Advirta-se de que é necessário regularizar tal situação antes de autorizar a alienação em hasta pública. Prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator